Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708654-31.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA DA SILVA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIZâNGELA DA SILVA E SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL: Há pendência de análise dos pedidos formulados pela parte Autora, sendo um relativo à produção de prova pericial, e outro de que o feito tramite em segredo de Justiça (ID no 78346693). Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte Decisão: “Homologo a desistência das oitivas de ANA LIMA XAVIER, KARILA DA SILVA E SILVA, VALDELICE ALVES DE SOUSA. Em continuidade, passo a analisar a contradita apresentada pela parte Autora, relativamente à suspeição do médico JOÃO ROCHA VILELA. Inicialmente, entendo ser relevantes os argumentos e fatos trazidos pela demandante, haja vista as consequências jurídicas que podem advir de uma eventual procedência dos pedidos autorais e em virtude de hipotético pedido regressivo por parte do Distrito Federal. Contudo, e pautado pelas normas do art. 447, do CPC, entendo ser devida e necessária a manutenção da sua oitiva (art. 447, §4o, do CPC), mesmo que o faça na qualidade de informante. Isto porque sua visão técnica pode contribuir com o esclarecimento de questões relativas ao Essure. Dito isso, determino que o seu depoimento seja realizado sem o compromisso legal de dizer a verdade, ou seja, na qualidade de informante, conforme estabelece o art. 447, §3o, II, do CPC. Demais disso, verifico que a prova oral propugnada pelas partes foi produzida em sua integralidade. Assim, volvo-me às questões pendentes, quais sejam a produção da prova pericial e do pedido de decretação de sigilo dos autos. Relativamente às provas periciais pugnadas pela parte Autora, tenho que o caminho pelo INDEFERIMENTO é o mais correto a ser trilhado. E a razão para esta conclusão advém do que restou decidido no pronunciamento de ID no 76791515, do acervo probatório já colacionado autos, e da produção da prova oral realizada nesta assentada. O que se discutem neste feito, e por isso mesmo se tornaram controvertidos, são os fatos relacionados à informações repassadas à autora quando da escolha do método contraceptivo apresentado pelo Distrito Federal, e eventuais consequências físicas que poderiam advir do procedimento escolhido, bem como a ausência da prestação de acompanhamento médico pelo Distrito Federal após a implantação do dispositivo contraceptivo, e a suposta omissão/negligência estatal quando a autora buscou removê-lo, e nenhuma dessas causas de pedir atrai a comprovação por meio de perícia. Dito isso, a pretensão das provas periciais dizem respeito à fato do produto, ligado à seara cível, onde a autora contende com as empresas fabricante e fornecedora. O que se discute nos autos é a responsabilidade civil do Estado, seja ela objetiva ou subjetiva, em relação à prestação do serviço público de saúde. Desta forma, a produção das provas periciais propugnadas não traria aos autos benefício ou esclarecimento maiores que aqueles trazidos pelas provas documentais e orais. Entendo, portanto, que o seu indeferimento é o caminho mais acertado. INDEFIRO, igualmente, a decretação de sigilo dos autos, formulado pela parte Autora, em virtude da juntada dos seus prontuários médicos. Não há nos documentos qualquer informação sensível que possa justificar a medida. A sua presença, por si só, não é causa que justifique a limitação da publicidade dos autos. Por fim, concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para que juntem aos autos outros documentos que entendam ser necessários à compreensão e comprovação das respectivas alegações. E o faço com o desiderato de encerrar a instrução processual. Quanto ao Distrito Federal, deve ser observada a dobra legal do prazo acima concedido, tendo em vista o disposto no art. 183, do CPC. Intimem-se as partes. ” Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo. A Agravante sustenta a imprescindibilidade na produção da prova pericial para comprovar o erro na aplicação do dispositivo Essure e a ausência de monitoramento médico adequado ao longo de anos por parte do Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a produção da prova pericial médica, visando atestar os danos físicos causados ao seu corpo devido ao contraceptivo Essure, conforme as razões expostas no presente recurso e o que requerido nos autos do proc. de no 0705499-97.2020.8.07.0018”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE CDB. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O rol das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento está previsto, de forma taxativa, no artigo 1.015, do CPC. O indeferimento de prova pericial, por não estar elencado dentre as hipóteses deste artigo, não é passível de recurso por meio de Agravo. 2. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar ao Banco a apresentação de CDB, uma vez que a parte não compõe mais a sociedade empresária, não tendo acesso aos documentos financeiros da empresa. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. (07140529520178070000; 5a T.; Des. rel.: Sebastião Coelho; DJe: 23/01/2018). Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 24 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator